Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENCARGO FINANCEIRO. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Ao deferir a compensação, sem pedido expresso, o aresto padece de vício que pode ser conhecido até mesmo de ofício.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.